Tribunal: TRF3
Processo: 5025017-68.2017.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
45/575)

5025017-68.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5025017-68.2017.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SOCIMEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA - SP369631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA PEREIRA BERNARDO - SP305135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA TEIXEIRA SANTOS - SP369638-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRENO DA UNIÃO. LAUDÊMIO. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO PARTICULAR. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CIÊNCIA DA UNIÃO. LIMITAÇÃO QUINQUENAL DE EXIGIBILIDADE. TEMA 1.142 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGAMENTO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade de laudêmio cobrado em razão de cessão de direitos aquisitivos relativos a imóvel situado no Loteamento Melville Residencial, em Santana de Parnaíba/SP, sob o fundamento de impossibilidade de cobrança do crédito. Após o julgamento da apelação e da remessa necessária, que mantiveram a sentença, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso especial até o julgamento do Tema 1.142 e, posteriormente, houve a devolução dos autos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível o laudêmio cobrado pela União quando o fato gerador – cessão de direitos sobre imóvel foreiro – ocorreu muitos anos antes da ciência da Administração, bem como estabelecer a incidência da limitação quinquenal prevista no § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.142.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.142, fixou entendimento de que a inexistência de registro imobiliário da transação não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, pois a cessão de direitos ocorre com a celebração do negócio jurídico entre particulares.

O mesmo precedente estabeleceu que o termo inicial do prazo para constituição do crédito relativo ao laudêmio é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador, por iniciativa própria ou por comunicação do interessado, conforme interpretação do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

A legislação limita a exigibilidade de créditos de laudêmio relativos a período anterior a cinco anos contados do momento em que a Administração toma ciência do fato gerador.

No caso concreto, a cessão de direitos aquisitivos sobre o imóvel ocorreu em 30.09.1994, enquanto a União somente tomou conhecimento da transferência do domínio útil em 2015.

Como a ciência da União ocorreu após o transcurso de mais de cinco anos do fato gerador, revela-se inexigível o laudêmio referente à cessão de direitos ocorrida em 1994, nos termos do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 e da tese firmada no Tema 1.142 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas, em juízo de retratação, apenas para adequação da fundamentação ao entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.346/SP.

Tese de julgamento:

A celebração de contrato particular de cessão de direitos sobre imóvel da União constitui fato gerador do laudêmio, independentemente de registro imobiliário.

O termo inicial para a constituição do crédito relativo ao laudêmio corresponde à data em que a União toma conhecimento do fato gerador, conforme o art. 47, § 1o, da Lei no 9.636/1998.

É inexigível o laudêmio relativo a fato gerador ocorrido há mais de cinco anos antes da ciência da Administração, em razão da limitação quinquenal prevista na parte final do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Lei no 9.636/1998, art. 47, § 1o; Código de Processo Civil, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.346/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.05.2023, DJe 19.05.2023 (Tema 1.142); TRF3, ApCiv no 5031028-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 03.02.2026; TRF3, ApCiv no 5008971-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 15.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5025017-68.2017.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA - SP369631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA PEREIRA BERNARDO - SP305135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA TEIXEIRA SANTOS - SP369638-A

APELADO: SOCIMEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Socimel Empreendimentos e Participações Ltda. em face do Superintendente do Patrimônio da União no Estado de São Paulo, em razão de suposto abuso de poder na cobrança de laudêmio do Lote n. 15, da Quadra K, do Loteamento Melville Residencial, Bairro Tamboré, Santana de Parnaíba - SP, objeto do Registro Imobiliário Patrimonial - RIP n. 7047.0003642-01.

O pedido liminar foi deferido para suspender a exigibilidade do crédito impugnado (ID 43661721).

Ao final, concedeu-se a segurança para reconhecer a inexigibilidade do laudêmio. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009 (ID 43661734).

A União apelou, sustentando, em síntese, que:

a) a discussão gira em torno da cobrança de laudêmio, referente à cessão de domínio útil levada a conhecimento da União em 2015, de modo que, aplicando-se o comando legal, o prazo decadencial para a constituição de crédito referente ao laudêmio incidente sobre referida transação somente se findaria no ano de 2025, não havendo que se falar na limitação para cobrança ao prazo de cinco anos relativos a período anterior ao conhecimento;

b) afigura-se dever do adquirente a comunicação da transação, ou seja, enquanto esta não se dá, não se pode admitir seja dado início a lapso decadencial ou prescricional em desfavor da União, como entendeu equivocadamente o juízo;

c) o STJ já firmou entendimento no sentido de que o fato gerador da obrigação de pagar o laudêmio só surge no momento do registro do imóvel, conforme disposto no artigo 1.227 do Código Civil, e não no momento de celebração do contrato de compra e venda;

d) a SPU emitiu o memorando no 10040/2017-MP, datado de 18.08.2017, informando que a inexigibilidade não é aplicável aos débitos de laudêmio, por consistir este em receita esporádica, eventual, que não se reproduz regularmente no tempo.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito (ID 59728432).

A 1a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária (ID 131832251).

Os embargos de declaração da União foram rejeitados pela Turma (ID 140049410).

A União interpôs recurso especial, o qual foi devolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, para sobrestamento, até o julgamento do Tema 1.142 (ID 338283913).

A Vice-Presidência, então, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a juízo positivo de retratação na espécie (ID 343739387).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Retornam os autos da Vice-Presidência para juízo de retratação, nos termos e para os fins estabelecidos pelo artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.346/SP - Tema no 1142, fixou as seguintes teses, a saber:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TERRENO DE MARINHA. CESSÃO DE DIREITOS. FATO GERADOR. LAUDÊMIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA UNIÃO (SPU). EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CINCO ANOS ANTERIORES À CIÊNCIA DA TRANSAÇÃO. OBSERVÂNCIA.

1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 2.398/1987, com redação introduzida pela Lei n. 13.465/2017, dispõe que a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de ocupação de terrenos da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do domínio pleno do imóvel, excluídas as benfeitorias.

2. A celebração do contrato de compra e venda é suficiente como fato gerador do laudêmio, pois o legislador estabeleceu como uma das hipóteses de incidência a mera cessão de direitos, a qual ocorre tão logo o negócio jurídico particular produza os seus efeitos, prescindindo, para fins de cobrança do laudêmio, do registro do respectivo título no cartório de registro de imóveis.

3. A inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária.

4. O art. 47, § 1o, da Lei n. 9.636/1998, estabelece que o prazo decadencial para constituição do crédito não tributário conta-se a partir do conhecimento por iniciativa da União.

5. Até que a credora seja cientificada da ocorrência do fato gerador, não se pode exigir, em regra, que adote providência para constituir formalmente o crédito.

6. A legislação limita a cinco anos a cobrança de créditos relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador daqueles.

7. Não há razão jurídica para afastar essa disposição legal quanto ao laudêmio devido em casos de cessões particulares relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o laudêmio).

8. Tese jurídica firmada: a) a inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária; b) o termo inicial do prazo para a constituição dos créditos relativos ao laudêmio tem como data-base o momento em que a União toma conhecimento, por iniciativa própria ou por solicitação do interessado, da alienação do imóvel, consoante exegese do § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998, com a redação dada pela Lei n. 9.821/1999, não sendo, portanto, a data em que foi consolidado o negócio jurídico entre os particulares o marco para a contagem do prazo decadencial, tampouco a data do registro da transação no cartório de imóvel; c) o art. 47 da Lei n. 9.636/1998 rege toda a matéria relativa a decadência e prescrição das receitas patrimoniais não tributárias da União Federal, não havendo razão jurídica para negar vigência à parte final do § 1o do art. 47 do aludido diploma legal quanto à inexigibilidade do laudêmio devido em casos de cessões particulares, relativas a período anterior ao conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o laudêmio).

9. No caso concreto, a SPU não pode exigir os valores relativos ao laudêmio decorrente da transação efetivada em 31/03/2004, por ter transcorrido mais de cinco anos da data do conhecimento dos fatos pela autoridade administrativa (16/03/2018), consoante regra prevista no § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998.

10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

11. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.951.346/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 19/5/2023.)"

Em resumo, definiu-se que a inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei.

E mais, consignou-se que o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador (celebração do contrato de compra e venda), sendo aplicável, ainda, a regra de inexigibilidade de créditos referentes a período anterior a cinco anos do conhecimento.

Com efeito, o § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998 cria uma condição temporal para que a União constitua e cobre o crédito, qual seja, o fato gerador do tal crédito deve ter ocorrido no quinquênio que antecedeu o conhecimento do ente público a respeito dele. Se atendida essa condição, a União terá 10 (dez) anos para constituir o crédito (inciso I) e 5 (cinco) anos para cobrá-lo (inciso II).

No caso em apreço, verifica-se que a impetrante, em 30.09.1994, cedeu e transferiu os direitos aquisitivos que tinha sobre o referido imóvel à Construtora Independência Ltda., que, por sua vez, através de contrato particular datado de 10.07.1996, também não levado a registro, cedeu e transferiu seus direitos aos compradores Dorival Nunes de Matos.

Constata-se, ainda, que outros negócios jurídicos se sucederam até a ciência pela União, no ano de 2015, da transferência de domínio útil do imóvel, por meio de comunicação do novo adquirente à Superintendência do Patrimônio da União no Estado de São Paulo - SPU/SP - SPU.

Logo, o fato gerador do laudêmio, na situação dos autos, consistiu na realização de instrumento particular de cessão de direitos do referido imóvel pela impetrante, em 30.09.1994.

Considerando, portanto, que a ciência da União se operou somente após o quinquênio contado do fato gerador, o laudêmio relativo ao ano de 1994 não pode ser cobrado da impetrante, consoante a regra prevista no § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998.

Os precedentes desta Corte seguem a linha do mesmo entendimento. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. LAUDÊMIO. IMÓVEL FOREIRO. TRANSMISSÃO ONEROSA. TEMA 1142 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da taxa de laudêmio, que foi inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se há prescrição e decadência da cobrança de laudêmio no caso concreto.

III. Razões de decidir

Deve ser reconhecida a inexigibilidade do laudêmio, por aplicação do § 1o, do art. 47, da Lei n. 9.636/1998, que expressamente limita a cinco anos, a cobrança de créditos relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, eis que, referido dispositivo encontra-se em plena vigência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudêmio não é devido, em razão da limitação estabelecida pelo § 1o, do art. 47, da Lei n. 9.636/1998 e o entendimento firmado pelo Tema no 1142, do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 9.636/1998, art. 47, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Tema no 1142 do STJ.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5031028-79.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 03/02/2026, Intimação via sistema DATA: 09/02/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECEITA PATRIMONIAL NÃO TRIBUTÁRIA. LAUDÊMIO. CESSÃO DE DIREITOS. PRAZO DECADENCIAL E INEXIGIBILIDADE QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 47, §1o, DA LEI No 9.636/1998. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular a cobrança de laudêmio no valor de R$ 6.008,60, referente a cessão de direitos ocorrida em 2004 e conhecida pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU/SP) apenas em 2016.

A apelante sustenta a inexigibilidade do crédito, com fundamento no art. 47, §1o, da Lei no 9.636/1998, que limita a cinco anos a cobrança de créditos relativos a período anterior ao conhecimento pela União, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.142.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é exigível o laudêmio cobrado pela União em razão de cessão de direitos sobre imóvel aforado, quando o fato gerador ocorreu mais de cinco anos antes do conhecimento da operação pela SPU, à luz do art. 47, §1o, da Lei no 9.636/1998 e da tese firmada no Tema no 1.142/STJ.

III. Razões de decidir

O art. 47 da Lei no 9.636/1998 disciplina a decadência e a prescrição dos créditos oriundos de receitas patrimoniais da União, prevendo, em seu §1o, que a cobrança é limitada a cinco anos anteriores ao conhecimento do fato gerador pela Administração.

O STJ, no julgamento do REsp no 1.952.093/SP (Tema no 1.142), fixou tese no sentido de que: (i) a ausência de registro imobiliário não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio; (ii) o termo inicial do prazo decadencial é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador; e (iii) aplica-se a limitação quinquenal de inexigibilidade prevista na parte final do §1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998, inclusive às receitas esporádicas como o laudêmio.

Assim, é inexigível o crédito relativo à cessão de direitos ocorrida em 2004, conhecida pela União apenas em 2016, ultrapassando o limite de cinco anos previsto no art. 47, §1o da Lei 9.363/98 e no Tema 1.142 do STJ.

A sentença recorrida divergiu do precedente vinculante do STJ, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar procedente o pedido e determinar o cancelamento do débito de laudêmio inscrito na CDA no 80 6 20 230324-17.

Tese de julgamento:

"1. A limitação quinquenal prevista na parte final do §1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 aplica-se a todas as receitas patrimoniais da União, inclusive ao laudêmio."

"2. É inexigível o crédito de laudêmio referente a período superior a cinco anos anteriores ao conhecimento do fato gerador pela Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 9.636/1998, art. 47, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.952.093/SP (Tema 1.142), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.12.2022; TRF3, ApCiv no 5000926-29.2024.4.03.6144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 03.09.2025.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008971-91.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 15/12/2025, Intimação via sistema DATA: 17/12/2025)”

Logo, deve haver retratação do acórdão anteriormente prolatado apenas no tocante à fundamentação, a fim de que constem os parâmetros supracitados, mantendo-se, porém, o desprovimento ao recurso de apelação e à remessa necessária.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, cabívela reforma do julgado, emjuízo de retratação, para alterar a fundamentação da inexigibilidade da cobrança do laudêmio referente à cessão de direitos ocorrida em 1994.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRENO DA UNIÃO. LAUDÊMIO. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO PARTICULAR. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CIÊNCIA DA UNIÃO. LIMITAÇÃO QUINQUENAL DE EXIGIBILIDADE. TEMA 1.142 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGAMENTO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade de laudêmio cobrado em razão de cessão de direitos aquisitivos relativos a imóvel situado no Loteamento Melville Residencial, em Santana de Parnaíba/SP, sob o fundamento de impossibilidade de cobrança do crédito. Após o julgamento da apelação e da remessa necessária, que mantiveram a sentença, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso especial até o julgamento do Tema 1.142 e, posteriormente, houve a devolução dos autos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível o laudêmio cobrado pela União quando o fato gerador – cessão de direitos sobre imóvel foreiro – ocorreu muitos anos antes da ciência da Administração, bem como estabelecer a incidência da limitação quinquenal prevista no § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.142.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.142, fixou entendimento de que a inexistência de registro imobiliário da transação não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, pois a cessão de direitos ocorre com a celebração do negócio jurídico entre particulares.

O mesmo precedente estabeleceu que o termo inicial do prazo para constituição do crédito relativo ao laudêmio é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador, por iniciativa própria ou por comunicação do interessado, conforme interpretação do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

A legislação limita a exigibilidade de créditos de laudêmio relativos a período anterior a cinco anos contados do momento em que a Administração toma ciência do fato gerador.

No caso concreto, a cessão de direitos aquisitivos sobre o imóvel ocorreu em 30.09.1994, enquanto a União somente tomou conhecimento da transferência do domínio útil em 2015.

Como a ciência da União ocorreu após o transcurso de mais de cinco anos do fato gerador, revela-se inexigível o laudêmio referente à cessão de direitos ocorrida em 1994, nos termos do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 e da tese firmada no Tema 1.142 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas, em juízo de retratação, apenas para adequação da fundamentação ao entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.346/SP.

Tese de julgamento:

A celebração de contrato particular de cessão de direitos sobre imóvel da União constitui fato gerador do laudêmio, independentemente de registro imobiliário.

O termo inicial para a constituição do crédito relativo ao laudêmio corresponde à data em que a União toma conhecimento do fato gerador, conforme o art. 47, § 1o, da Lei no 9.636/1998.

É inexigível o laudêmio relativo a fato gerador ocorrido há mais de cinco anos antes da ciência da Administração, em razão da limitação quinquenal prevista na parte final do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Lei no 9.636/1998, art. 47, § 1o; Código de Processo Civil, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.346/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.05.2023, DJe 19.05.2023 (Tema 1.142); TRF3, ApCiv no 5031028-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 03.02.2026; TRF3, ApCiv no 5008971-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 15.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, cabível a reforma do julgado, em juízo de retratação, alterou a fundamentação da inexigibilidade da cobrança do laudêmio referente à cessão de direitos ocorrida em 1994

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão